Tribunal: TJDFT
Processo: 0710867-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração opostos após o transcurso do prazo de 4 (quatro) dias contados da publicação do acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e 186, § 3o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal, são intempestivos, não preenchendo um dos requisitos de admissibilidade. 1. 1. O prazo na seara penal é contínuo, sendo, pois, inaplicável a regra de contagem em dias úteis prevista no art. 219 do Código de Processo Civil.
2. Recurso não conhecido. De ofício, corrigido erro material.